Tribunal: TJBA
Processo: 0514354-19.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514354-19.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE BARTOLOMEU RIBEIRO ZECA MARQUES

Advogado(s)
:
MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA

APELADO: BRUNO ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA.
AÇÃO

REIVINDICATÓRIA. JULGADA IMPROCEDENTE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA. EXERCÍCIO DE POSSE PELO RÉU COM
ANIMUS DOMINI
POR MAIS DE QUINZE ANOS. CONSTATAÇÃO. ARTIGO
1.238
DO CC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IM
PROVIDO.

I –
Da detida análise das razões recursais, verifica-se que a
parte
recorrente explicitou sua insurgência e argumentou seu entendimento pela necessidade de reforma da sentença, atendendo ao disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Preliminar afastada.

II – A ação reivindicatória é demanda de natureza de direito real, dotada de efeito
erga omnes
, podendo, assim, o seu titular reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha. Todavia, sob as luzes da Constituição Federal de 1988, ocorreu-se a mudança de paradigma no direito privado, e institutos do Código Civil passaram a ser analisados pela vertente da despatrimonialização e da constitucionalização. O direito de sequela, até então absoluta, hoje encontra fundamental limite na função social da propriedade.

I
II – É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a
parte
apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com
animus domini
, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião.

IV –
O
ajuizamento de ação de reintegração de posse, julgada improcedente, não obsta a posse mansa e pacífica para fins de usucapião, tampouco interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva. Precedentes do STJ.

V – Descabe aplicação da Súmula 160 do STJ, haja vista que o transcurso do prazo aquisitivo do réu não decorreu da demora no andamento d
o
feito por razões dos mecanismos inerentes à Justiça, mas sim por razões exclusivas do autor que deixou de ajuizar a demanda correta enquanto havia tempo para isso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação
nº

0514354-19.20217.8.05.0080
,
em que figura como apelante
JOSÉ BARTOLOMEU RIBEIRO ZECA MARQUES

e como

apelado
BRUNO ALVES DE SOUZA
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.